Tribunal: TJDFT
Processo: 0735248-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735248-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANILTON MARTINS DE BRITO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou ao agravante que emendasse a inicial para digitalizar ou anexar uma foto do título executivo original (frente/verso). O agravante alega, em síntese, que é desnecessária a juntada do original do título (cédula de crédito bancário), podendo ser aceita cópia simples devidamente autenticada pelo patrono da causa. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja afastada a exigência imposta na decisão agravada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Cabível o agravo de instrumento (CPC/2015 1.015 parágrafo único). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a digitalização do documento deve ser feita a partir do seu original, e não de sua cópia. Nesse sentido: “(...) 3. Nos termos do art. 11 da Lei no 11.419/2006, os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos são considerados originais desde que produzidos a partir de sua via original. 4. A cédula de crédito bancário não é propriamente um documento substancial ou fundamental, mas serve como instrumento do crédito respectivo, nos termos do art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004. 5. A digitalização da cópia do título executivo extrajudicial não é suficiente para o ajuizamento da ação de execução. Com efeito, o credor deve anexar ao processo judicial eletrônico a via digital da cédula de crédito bancário original e preservar o documento físico, com o intuito de fazer uso do referido instrumento desde que seja necessário. (...)” (Acórdão 1218558, 07021983320198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator